Tribunal: TJES
Processo: 5002499-04.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care); Planos de saúde; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002499-04.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SANDRO CHAMON DO CARMO
AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5002499-04.2022.8.08.0000

E
MBARGANTE
:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

E
MBARGADO
:
SANDRO CHAMON DO CARMO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de recurso de embargos de declaração oposto por UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em face de acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara Cível, cujo
decisum
conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por SANDRO CHAMON DO CARMO
para confirmar a decisão que
deferi
u

a antecipação da tutela recursal
(
Id. 2357679)
e determin
ou
que
a ré/
embargante
promov
esse
, no prazo de 05 (cinco) dias, a transferência, manutenção e custeio integral da
internação do autor/
e
mbargado
em hospital
ou clínica
de transição, sob pena de multa diária
de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de majoração caso se faça necessária, nos termos do artigo 537, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou a omissão do julgado em delimitar a responsabilidade do fornecimento e custeio das fraldas, medicamentos, cuidadores e afins, necessários durante a internação do embargado em hospital ou clínica de transição, os quais alega serem de responsabilidade
dos
familiares.

C
ontrarrazões pelo desprovimento recursal.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002499-04.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO
:
SANDRO CHAMON DO CARMO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, relembro que cuidam os autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do v. acórdão id 2768110, proferido por esta e. Terceira Câmara Cível, que confirmou a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal (id 2357679) e determinou que a embargante promovesse, no prazo de 05 (cinco) dias, a transferência, a manutenção e o custeio integral da internação do autor/embargado em hospital ou clínica de transição, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de majoração caso se faça necessária, nos termos do art. 537 do CPC.

Em suas razões recursais (id 3098151), a embargante aduz, em síntese, a existência de vício no v. acórdão, uma vez que não delimitou a responsabilidade do fornecimento e custeio de fraldas, medicamentos, cuidadores e afins, necessários durante a internação do embargado em hospital ou clínica de transição, sendo que compreende que quem deve arcar com tais custos são os familiares do embargado.

Iniciado o julgamento, o E. Relator,
Des.
Jorge Henrique Valle dos Santos
, proferiu voto no sentido de
conhecer e
acolher parcialmente aos embargos de declaração
, integrando o acórdão de id 2768110, para julgar parcialmente procedente o recurso de agravo de instrumento, e, via de consequência, afastar a obrigação de custeio pela embargante dos gastos com cuidadores.

Em virtude do impedimento do I. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, fui convocado para integrar o quórum do presente julgamento, razão pela qual os presentes autos vieram a mim conclusos, com pedido de vista.

Pois bem. Após examinar atentamente os autos e o voto proferido pelo E. Des. Relator, não tenho dúvidas em
acompanhá-lo integralmente.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Ao

confrontar as razões recursais com o v. acórdão ora objurgado, assim como o C. Des. Relator, não verifico a existência de vício quanto aos itens diretamente relacionados aos serviços que foram deferidos no
decisum
confirmado no julgamento do v. acórdão, uma vez que constou, expressamente, que trata-se de
custe
io integral
da internação do embargado em hospital ou clínica de transição às expensas da embargante, segundo a prescrição médica, o que, por consequência lógica, engloba consultas médicas, fraldas, sondas, bolsas, fisioterapia e etc.

Nesse espeque, ressalto que não é possível a rediscussão acerca de conclusão antes adotada por este Órgão Julgador pela via dos embargos de declaração.
1

Todavia, há que se reconhecer a existência de vício no v. acórdão quanto à responsabilidade, ou não, da operadora de saúde embargante em custear os gastos concernentes à contratação de cuidadores, visto que não houve manifestação, em específico, no referido julgado.

Nesse ponto, conforme pontuado no voto condutor,
“não há que se falar no custeio de cuidadores pelo réu/embargante, uma vez que não se trata de gasto inerente ao tratamento de saúde deferido, notadamente por não se confundir com os cuidados especializados a serem, rigorosamente, desempenhados por enfermeiros e técnicos de enfermagem, assim como pelos demais profissionais especializados nas diversas áreas da saúde, estes, sim, de responsabilidade do Plano de Saúde”.

Diante disso, firme em tais considerações,
ACOMPANHO
o voto do E. Relator, para
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto, integrando o acórdão de id 2768110, e, via de consequência, julgar parcialmente procedente o recurso de agravo de instrumento, para afastar a obrigação de custeio pela embargante dos custos com cuidadores.

É como voto.

1
(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. (...) (STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5002499-04.2022.8.08.0000

E
MBARGANTE
:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

E
MBARGADO
:
SANDRO CHAMON DO CARMO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de embargos de declaração oposto por UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em face de acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara Cível, cujo
decisum
conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por SANDRO CHAMON DO CARMO
para confirmar a decisão que
deferi
u

a antecipação da tutela recursal
(
Id. 2357679)
e determin
ou
que
a ré/
embargante
promov
esse
, no prazo de 05 (cinco) dias, a transferência, manutenção e custeio integral da
internação do autor/
e
mbargado
em hospital
ou clínica
de transição, sob pena de multa diária
de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de majoração caso se faça necessária, nos termos do artigo 537, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou a omissão do julgado em delimitar a responsabilidade do fornecimento e custeio das fraldas, medicamentos, cuidadores e afins, necessários durante a internação do embargado em hospital ou clínica de transição, os quais alega serem de responsabilidade
dos
familiares.

C
ontrarrazões pelo desprovimento recursal.

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Por ocasião do julgamento do recurso, depreendeu este órgão colegiado,
expressamente,

que
o tratamento
deferido ao autor/embarg
ado
a
brange o
custeio integra
l
de sua
internação em hospital
ou clínica
de transição
às expensas da ré/embargante
,
a englobar, portanto, medicamentos, consultas médicas, fisioterapia, fonoaudiólogo, equipamentos, sondas, fraldas, bolsas, alimentação, etc.,
itens diretamente relacionados aos serviços deferidos, conforme prescrição médica.

Acresce-se o fato de que o direito à saúde tem como essência a proteção da vida, bem último a ser resguardado pelo ordenamento jurídico e, nesse sentido, mesmo na relação entre entes privados, adquire relevância social a fundamentar a intervenção estatal, sobretudo quando dialoga com a proteção jurídica especial conferida às pessoas idosas, notadamente quanto ao amparo necessário à dignidade e bem-estar do idoso (artigo 230 da Constituição Federal).

Por outro lado, não há que se falar no custeio de cuidadores
pelo réu/embargante
, u
ma vez que não se trata de gasto inerente ao tratamento de saúde deferido, notadamente por não se confundir com os cuidados especializados a serem, rigorosamente, desempenhados por enfermeiros e técnicos de enfermagem,
assim como pelos demais profissionais especializados nas diversas áreas da saúde
, estes, sim, de responsabilidade do Plano de Saúde,
conforme contrato entabulado entre as partes.

Desta forma, assiste razão ao embargante ao manejar os aclaratórios a fim de delimitar a responsabilidade no concernente aos gastos com cuidadores, vide a ausência de manifestação do julgado em relação a este ponto em específico.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou parcial provimento ao recurso de embargos de declaração para integrar o acórdão (Id. 2768110) e julgar parcialmente procedente o recurso de agravo de instrumento, a fim de afastar a obrigação de custeio pelo plano de saúde dos gastos com cuidadores.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. VÍCIO SANADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

N
os termos do artigo 1022, do CPC/15,
destina-se o recurso de embargos
de declaração
a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material.

II.

Na hipótese,
assiste razão ao embargante ao manejar os aclaratórios a fim de delimitar a responsabilidade no concernente aos gastos com cuidadores, vide a ausência de manifestação do julgado em relação a este ponto em específico.

III.
N
esse sentido
,
conquanto
o tratamento deferido ao autor/embarga
do
a
bran
ja
o
custeio integral
de sua
internação em hospital
ou clínica
de transição
às expensas da ré/embargante
,
este deverá limitar-se
a
os
itens diretamente relacionados aos serviços deferidos, conforme prescrição médica.

IV
.
Logo,
não há que se falar no custeio de cuidadores, u
ma vez que não se trata de gasto inerente ao tratamento de saúde deferido, notadamente por não se confundir com os cuidados especializados a serem, rigorosamente, desempenhados por enfermeiros e técnicos de enfermagem,
assim como pelos demais profissionais especializados nas diversas áreas da saúde
, estes, sim, de responsabilidade do Plano de Saúde,
conforme contrato entabulado entre as partes.

V
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido para sanar a omissão apontada, integrar o acórdão (Id. 2768110) e julgar parcialmente procedente o recurso de agravo de instrumento, a fim de afastar a obrigação de custeio pelo plano de saúde dos gastos com cuidadores.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.